Tribunal: STJ
Processo: 0247190-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017212 - SP(2025/0247190-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAULO MARCOS GOULART SIMOES
ADVOGADO
: SAMIR ANTONIO NASCIMENTO CURI - SP231708
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. CULTIVO ARTESANAL DE
PARA FINS
CORPUS
CANNABIS SATIVA
EXCLUSIVAMENTE
MEDICINAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DAS
CONDUTAS NO
§ 1o, DA
COM RISCO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006,
CONCRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
OMISSÃO REGULATÓRIA. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA,
FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE. EXPEDIÇÃO DE SALVO-
CONDUTO QUE SE IMPÕE.
1. Concedida a ordem para expedir salvo-conduto ao paciente, autorizando
a importação de 184 sementes e o cultivo de 92 plantas de
sativa
Cannabis
por ano, para uso exclusivo e próprio, enquanto perdurar o tratamento,
conforme prescrições médicas, e para impedir medidas penais,
condicionando a manutenção de prescrições e autorizações atualizadas
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2. Fundamentação lastreada na intervenção mínima, fragmentariedade e
subsidiariedade, com reconhecimento da ausência de ofensa ao bem
jurídico tutelado no cultivo artesanal para fins medicinais, diante de omissão
regulamentar e da proteção do direito à saúde.
3. Desnecessidade de acolhimento do pedido subsidiário do agravante,
porquanto as condicionantes já fixadas delimitam o uso terapêutico
exclusivo, vinculado às prescrições médicas e às autorizações
administrativas atualizadas, tornando redundante a especificação adicional
pretendida.
4. Razões recursais incapazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55193713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7216d8ef-4415-458a-8878-bc6a1d076146

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7216d8ef-4415-458a-8878-bc6a1d076146

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017212 - SP(2025/0247190-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAULO MARCOS GOULART SIMOES
ADVOGADO
: SAMIR ANTONIO NASCIMENTO CURI - SP231708
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. CULTIVO ARTESANAL DE
PARA FINS
CORPUS
CANNABIS SATIVA
EXCLUSIVAMENTE
MEDICINAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DAS
CONDUTAS NO
§ 1o, DA
COM RISCO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006,
CONCRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
OMISSÃO REGULATÓRIA. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA,
FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE. EXPEDIÇÃO DE SALVO-
CONDUTO QUE SE IMPÕE.
1. Concedida a ordem para expedir salvo-conduto ao paciente, autorizando
a importação de 184 sementes e o cultivo de 92 plantas de
sativa
Cannabis
por ano, para uso exclusivo e próprio, enquanto perdurar o tratamento,
conforme prescrições médicas, e para impedir medidas penais,
condicionando a manutenção de prescrições e autorizações atualizadas
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2. Fundamentação lastreada na intervenção mínima, fragmentariedade e
subsidiariedade, com reconhecimento da ausência de ofensa ao bem
jurídico tutelado no cultivo artesanal para fins medicinais, diante de omissão
regulamentar e da proteção do direito à saúde.
3. Desnecessidade de acolhimento do pedido subsidiário do agravante,
porquanto as condicionantes já fixadas delimitam o uso terapêutico
exclusivo, vinculado às prescrições médicas e às autorizações
administrativas atualizadas, tornando redundante a especificação adicional
pretendida.
4. Razões recursais incapazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54118066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 3c2a8212-16b8-4612-989a-80eeeed85b57

Trago à análise da Sexta Turma o agravo regimental interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão, por mim
proferida, na qual concedi o
, conforme esta ementa (fl. 857):
habeas corpus
PENAL. HABEAS CORPUS. CULTIVO ARTESANAL DE CANNABIS
SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA,
FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A
NECESSIDADE DO TRATAMENTO MEDICINAL. OMISSÃO REGULAMENTAR.
DIREITO À SAÚDE. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO QUE SE IMPÕE.
Ordem concedida.
Nas razões, a parte agravante alega que o
foi ajuizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal, sendo incabível o
substitutivo do recurso legalmente previsto
writ
ou revisão criminal, o que imporia o não conhecimento da impetração e somente
admitiria concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade, inexistente no caso
concreto (fls.
).
869/870
Argumenta que há dúvida quanto à necessidade do medicamento e indícios
de uso recreativo da droga, com base no boletim de ocorrência de
e na
21/2/2025
cronologia dos documentos médicos e administrativos posteriores à diligência policial,
em que o paciente teria se identificado como usuário e indicado cultivo de “pés de
maconha” sem tratamento médico anterior (fls.
).
872/874
Sustenta que o salvo-conduto autorizou a importação de 184 sementes e o
cultivo de 92 plantas por ano, sem delimitação de uso exclusivamente na forma de óleo
medicinal, permitindo a ampliação indevida da plantação e o consumo
, o que
in natura
desnatura o emprego terapêutico (fls.
).
869/875
Defende, subsidiariamente, a especificação de que o cultivo deverá ser
destinado exclusivamente à produção de óleo de finalidade medicinal, vedado o
consumo
e o contato de terceiros com o cultivo, seu produto e o óleo dele
in natura
resultante (fl. 875).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Dispensou-se a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações do agravante,
lhe assiste razão, devendo a
não
decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54118066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 3c2a8212-16b8-4612-989a-80eeeed85b57

Como afirmei monocraticamente, da atenta análise dos autos, observa-se
que os autos se encontram devidamente instruídos com a autorização de importação
da ANVISA, válida até
(fls.
); laudo médico e prescrição do uso de
31/3/2027
50/51
(fls.
); laudo técnico agronômico (fls.
); e certificado de curso de
Cannabis
38/43
44/48
cultivo de
medicinal (fl. 315), a justificar a concessão da ordem.
Cannabis
A propósito:
[...]
1. "Ambas as Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte
Superior pacificaram entendimento quanto à ausência de tipicidade material
na conduta de cultivar cannabis sativa tão somente para fins medicinais,
desde que nitidamente comprovada a imprescindibilidade do tratamento
médico mediante relatórios e prescrições firmados por profissionais
competentes. Assim, observadas essas premissas, mister se faz a
concessão de salvo-conduto a fim de que pessoas que buscam efetivar o
direito à saúde não sejam indevidamente responsabilizadas criminalmente"
(AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
163.180/RN,
julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
6/3/2024)
2. Hipótese na qual foi devidamente demonstrada a necessidade do uso
medicinal da substância pelo agravado. Conforme receituário de controle
especial, ele faz uso contínuo de óleo de cannabis. O relatório médico, por
sua vez, relata que o agravado sofre de dores na coluna lombar há vários
anos, com parestesia e irradiação das dores para os membros inferiores,
tendo sido diagnosticada hérnia de disco. Consta ainda que os
medicamentos utilizados para dor, após melhora parcial, provocaram em
efeitos colaterais, os quais não foram observados com uso do óleo de
cannabis. Desse modo, conclui pelo resultado satisfatório com o tratamento.
Outrossim, consta autorização expedida pela ANVISA para permitir ao
agravado a "importação excepcional de produto derivado de Cannabis". O
laudo de engenheiro agrônomo atesta a quantidade de plantas necessárias
para a produção requerida. Comprovada, portanto, sua necessidade de uso
da substância para fins terapêuticos, na forma como requerida.
[...]
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
916.389/SP,
Turma, DJe
– grifo nosso).
18/9/2024
Noutro ponto, uma vez que é possível que o agravante tenha sua conduta
enquadrada no
§ 1o, da Lei de Drogas é necessária a expedição de salvo-
art. 33,
conduto para evitar consequências jurídicas no âmbito criminal – uma ação penal e
eventual condenação – que possam comprometer o seu direito de locomoção.
Nesse sentido, encontra-se a decisão agravada em consonância com o
precedente da Terceira Seção desta Corte (HC n.
Ministro Jesuíno
802.866/PR,
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
3/10/2023)
Por fim, a determinação de expedição de salvo-conduto ao agravado
destinou-se especificamente a autorizar a importação de 184 sementes, para o cultivo
anual de até 92 plantas de
, destinadas a uso exclusivo e próprio,
Cannabis sativa
enquanto perdurar o tratamento, nos termos das prescrições médicas, vedada a
adoção de qualquer medida de natureza penal. Ficou consignado, ainda, o dever de
Documento eletrônico VDA54118066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 3c2a8212-16b8-4612-989a-80eeeed85b57

manter atualizadas as prescrições médicas e as autorizações administrativas
pertinentes junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Verifica-se, portanto, que já houve a devida delimitação da destinação do
cultivo conforme a prescrição médica, não se mostrando necessária nova
especificação, como pretendido no pedido subsidiário formulado pelo agravante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54118066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 3c2a8212-16b8-4612-989a-80eeeed85b57

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.212 / SP
Número Registro: 2025/0247190-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
100003325920258260426 10003325920258260426 15000661520258260426 20828882025
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAMIR ANTONIO NASCIMENTO CURI
ADVOGADO
: SAMIR ANTONIO NASCIMENTO CURI - SP231708
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SAULO MARCOS GOULART SIMOES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAULO MARCOS GOULART SIMOES
ADVOGADO : SAMIR ANTONIO NASCIMENTO CURI - SP231708
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55148584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: 6d344d1e-3819-439f-8fde-ae970f1aaff9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: 6d344d1e-3819-439f-8fde-ae970f1aaff9